Tribunal: TJSP
Processo: 1500894-39.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, "caput", do Código Penal – Violência contra vítima idosa para subtração de aparelho celular e pertences, deixando-a desmaiada em terreno – Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Admissão aos servidores policiais e reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, "caput", do Código Penal – Violência contra vítima idosa para subtração de aparelho celular e pertences, deixando-a desmaiada em terreno – Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Admissão aos servidores policiais e reconhecimento pela vítima na delegacia. Alegação de reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Identificação segura do réu. Dispositivo que configura recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Ainda, depoimento policial válido. Harmonia entre as provas. Condenação mantida – Dosimetria irretocável. Reincidência específica aliada aos antecedentes desabonadores e as circunstâncias judiciais negativas – Regime fechado que não comporta alteração. Réu não principiante em prática delitiva da mesma espécie. Gravidade concreta do delito – Sentença mantida – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Prequestionamento. RECURSO DESPROVIDO.